Tribunal: TJES
Processo: 5005643-81.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-81.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

APELADO: ROSA DO CARMO RIBEIRO DALTIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR SEGURO CONTRA INCÊNDIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por Casa do Serralheiro LTDA. contra Rosa do Carmo Ribeiro Daltio, visando à reparação por danos materiais e morais, além da devolução de valores pagos e aplicação de multa contratual, em razão de rescisão unilateral de contrato de locação comercial. A parte autora alega que não pôde contratar o seguro contra incêndio, conforme exigido contratualmente, devido à ausência de alvará dos bombeiros e de extintores de incêndio, circunstâncias que atribui à locadora. A sentença julgou improcedente a demanda, ao reconhecer que a obrigação era exclusiva da locatária e que não houve prova de que a impossibilidade de contratar o seguro decorreu de conduta imputável à locadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de contratar o seguro contra incêndio competia exclusivamente à locatária; (ii) verificar se a impossibilidade de contratação do seguro decorreu de omissão da locadora; (iii) analisar a existência de responsabilidade indenizatória, por danos materiais e morais, decorrente da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 9ª do contrato de locação atribui expressamente à locatária a obrigação de contratar o seguro contra incêndio, às suas expensas, durante toda a vigência contratual, não havendo ambiguidade quanto à responsabilidade assumida.

A cláusula 10ª do contrato autoriza a rescisão automática e a aplicação de multa no caso de descumprimento de qualquer cláusula, independentemente de notificação prévia.

A locatária admite o inadimplemento da obrigação de contratar o seguro, alegando que a ausência de extintores inviabilizou a emissão da apólice, mas não produziu prova robusta de que tal circunstância tenha efetivamente impedido a contratação do seguro.

O ônus da prova quanto à alegada impossibilidade recaía sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A prova apresentada — ata notarial contendo menção informal à ausência de extintores — não comprova de forma objetiva e conclusiva a recusa da seguradora, tampouco demonstra diligência da autora para sanar a suposta irregularidade.

Os documentos apresentados pela locadora, incluindo alvará do Corpo de Bombeiros e comunicações exigindo o seguro, reforçam a regularidade do imóvel e a ausência de omissão de sua parte.

Não há configuração de dano moral, pois a rescisão decorreu do exercício regular de direito contratual e não se demonstrou prejuízo à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

A devolução dos valores adiantados e a aplicação da multa da cláusula 11ª foram corretamente afastadas, porquanto a hipótese contratual prevista — desapropriação — não se aplica à situação de inadimplemento contratual pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de contratar seguro contra incêndio, quando expressamente prevista em contrato, recai exclusivamente sobre a parte locatária.

A mera alegação de inviabilidade de cumprimento, sem prova robusta e sem demonstração de diligência para sanar eventuais impedimentos, não afasta o inadimplemento.

A rescisão contratual fundada em cláusula expressa não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 22, parágrafo único, “e”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
5005643-81.2021.8.08.0012

APELANTE:

CASA DO SERRALHEIRO LTDA

APELADA
:

ROSA DO CARMO RIBEIRO DALTIO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares,
trata-se de ação indenizatória ajuizada pela empresa Casa do Serralheiro LTDA em face de Rosa do Carmo Ribeiro Daltio, na qual se narra que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial mediante o adiantamento de três meses de aluguel, tendo a locadora rescindido unilateralmente o contrato com fundamento na ausência de contratação do seguro contra incêndio, conforme exigido nas cláusulas 9ª e 10ª do contrato firmado.

Segundo a parte autora, a contratação do seguro restou inviabilizada pela ausência de alvará de licença do Corpo de Bombeiros e de extintores de incêndio no imóvel, circunstâncias que, segundo a tese sustentada, seriam imputáveis à locadora, razão pela qual pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, devolução de valores adiantados, multa contratual e reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que a obrigação de contratar seguro contra incêndio competia, de forma exclusiva, à locatária, não havendo prova de que a impossibilidade de obtenção do seguro decorreu de falha imputável à locadora. Com isso, reconheceu a legalidade da rescisão contratual e afastou qualquer responsabilidade indenizatória da ré, ora apelada.

Pois bem
.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o contrato de locação firmado entre as partes estabelecia, de forma clara e objetiva, a obrigação da locatária de contratar o seguro contra incêndio do imóvel, às suas expensas, durante toda a vigência do contrato (cláusula 9ª).
Vejamos:

CLÁUSULA NONA – A Locatária, às suas expensas, contratará o seguro contra incêndio do imóvel locado, durante toda a vigência da locação. O prêmio de seguro será calculo sobre o real valor de mercado do imóvel, e na apólice de seguro deverá constar sempre disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela Companhia Seguradora, diretamente ao Locador.

Também restou pactuado que o descumprimento de qualquer cláusula contratual autorizaria a rescisão automática do pacto e a aplicação de multa equivalente a três meses de aluguel (cláusula 10ª), sem necessidade de notificação prévia, judicial ou extrajudicial.
Vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA - - Independente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, caso a Locatário ou Locadora venham a violar ou infringir qualquer cláusula deste contrato, acarretará sua imediata rescisão de pleno direito, obrigando-se a parte infratora ao pagamento de uma multa equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vigentes à época da infração, sempre devida de forma proporcional ao tempo restante até o fim do prazo de locação do presente contrato.

Nesse contexto, a apelante admite expressamente que não contratou o seguro, sustentando, contudo, que tal inadimplemento não lhe pode ser imputado, uma vez que a ausência de extintores de incêndio no imóvel teria inviabilizado a emissão do seguro por parte da seguradora.

Afirma, ainda, que tal omissão seria de responsabilidade da locadora, à qual caberia entregar o imóvel com todos os requisitos legais para o funcionamento regular da atividade comercial.

Entretanto, conforme bem observado na sentença, a parte autora não produziu prova robusta acerca da alegada impossibilidade de contratar o seguro, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC.

A única irregularidade apontada foi a ausência de extintores, que, embora sejam equipamentos de segurança previstos no art. 22, § único, “e”, da Lei 8.245/91, não eximem a parte locatária do dever de diligenciar para regularizar o imóvel, sobretudo quando o interesse na exploração da atividade comercial é exclusivamente seu.

Não observo nos autos provas de que a apelante tenha solicitado formalmente à locadora a instalação dos equipamentos ou comunicado oficialmente a necessidade de regularização. Tampouco restou comprovado que a ausência de extintores comprometeu, de forma objetiva e definitiva, a contratação do seguro ou o funcionamento do estabelecimento.

O único elemento de prova apresentado pela recorrente, acerca do fato controvertido, foi a ata notarial, ID 13773210, no qual há transcrição de duas conversas aos 08/02/2021, na qual uma pessoa denominada ‘Wando Galpão São Geraldo CDS’, informa a Rafaela que o vistoriador questionou sobre a ausência de extintor de incêndio.

Em contrapartida, a locadora, recorrida, apresentou
prints
de conversas nas quais a partir de 20/01/2021 cobra sobre o seguro do imóvel. Ademais, anexou alvarás do corpo de bombeiro, a partir de 09/10/2014, demonstrando a regularidade do imóvel.

Desse modo, a mera alegação de que a seguradora recusou a apólice por ausência de extintores, desacompanhada de documento idôneo e de prova de diligência por parte da locatária, não é suficiente para transferir a responsabilidade contratual à locadora.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo, tal como o juízo sentenciante, que inexiste fundamento para sua concessão. A rescisão contratual decorreu do exercício regular de um direito previsto em contrato, diante de descumprimento claro e admitido pela autora.

Ademais, como é cediço, o dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, à imagem ou à reputação comercial, o que não se verifica no caso dos autos, em que os prejuízos alegados restringem-se à esfera patrimonial.

Por fim, quanto ao pedido de devolução das parcelas adiantadas e da aplicação da cláusula penal prevista no § único da cláusula 11ª, verifica-se que a hipótese ali tratada — de desapropriação do imóvel — não se aplica ao caso concreto.

A rescisão contratual ocorreu por inadimplemento contratual da locatária, e não por fato estranho à vontade das partes. A tentativa de enquadrar a situação na cláusula mencionada carece de respaldo fático e jurídico, tratando-se de interpretação forçada e dissociada da realidade contratual e processual.

Dessa forma, não há como acolher os argumentos recursais. A sentença se apresenta devidamente fundamentada, em conformidade com os documentos constantes dos autos e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a r. sentença tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, 11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.